Tribunal: TJSP
Processo: 2048190-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que determinou a redistribuição do processo para uma das Varas da Família e Sucessões do Foro Central. Inconformismo. Cabimento. Documento redigido a próprio punho pelo falecido não se enquadra como codicilo. Disposição sobre bens imóveis incompatível com a natureza do codicilo. Inexistência de codicilo. Não incidência do art. 4o, inciso III, "a", da Lei

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que determinou a redistribuição do processo para uma das Varas da Família e Sucessões do Foro Central. Inconformismo. Cabimento. Documento redigido a próprio punho pelo falecido não se enquadra como codicilo. Disposição sobre bens imóveis incompatível com a natureza do codicilo. Inexistência de codicilo. Não incidência do art. 4o, inciso III, "a", da Lei 3.947/83 para fins de definição da competência do Juízo. Decisão reformada. Agravo provido.